Tribunal: TJPA
Processo: 0004326-88.2009.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004326-88.2009.814.0051
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
COMARCA DE BELÉM
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
Procuradora: Dra. Camila Farinha Velasco dos Santos
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Promotora: Dra. Lilian Regina Furtado Braga
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. DECISÃO E MOTIVAÇÃO COERENTES. VÍCIO AUSENTE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradições, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado;
2. Com a nova redação do art. 1025 do CPC, caso haja matéria omissa, contraditória ou obscura no julgado, assim reconhecido pelo tribunal superior, a mera discussão, provocada pelos embargos de declaração, mostra-se suficiente para prequestionar o tema, de modo que o insucesso no julgamento dos aclaratórios em nada interferirá no juízo de admissibilidade, a quando da interposição de recursos dirigidos aos tribunais superiores. Portanto, ausentes os vícios formais, desnecessário o prequestionamento em sede de aclaratórios;
3. O embargante propõe contradição no
decisum,
sustentando inadequada manutenção do bloqueio patrimonial, diante da comprovação da execução de 60% (sessenta por cento) da obra. Porém, diante da coerência entre a decisão e sua motivação, não há se falar em contradição, resultando sem eco a pretensão infringente dos aclaratórios;
4- Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e deixar de acolher os embargos de declaração
, devendo ser mantido o
decisum,
nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 01ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/01/2020 a 03/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.
Maria Elvina Gemaque Taveira
.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(fls. 1413/1418), opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o Acórdão de fls. 1405/1411, que conheceu e negou provimento à apelação (fls.1328/1345), confirmando, em remessa necessária, a sentença (fls. 1324/1326) que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública.

Em suas razões, o embargante pretende prequestionar pontos da matéria discutida e aponta contradição no julgado.
Aduz necessário prequestionar as teses jurídicas relacionadas à impossibilidade de bloqueio de verbas públicas para satisfação da demanda. Aponta contradição
acerca da manutenção do bloqueio de valores para realização de obra pública, que aduz inadequada, porquanto comprovada a execução de parte da obra, além de importar em decisão
extra petita,
vez que proferida de ofício pelo juízo. Requer o provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios com efeito modificativo do
decisum.

Contrarrazões (fls. 1422/1426), infirmando os termos recursais e pugnando pela rejeição dos aclaratórios, com a manutenção do julgado.

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Os termos dos presentes embargos reportam-se a prequestionamento e contradição no julgado. No entanto, ao observar a pretensão recursal, não identifico os vícios acusados no recurso, o que passo a expor com as anotações a saber:

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradições, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Acerca do prequestionamento, o embargante aduz necessário prequestionar as teses jurídicas relacionadas à impossibilidade de bloqueio de verbas públicas para satisfação da demanda. No entanto,
com a nova redação do art. 1025 do CPC, caso haja matéria omissa, contraditória ou obscura no julgado, assim reconhecido pelo tribunal superior, a mera discussão, provocada pelos embargos de declaração, mostra-se suficiente para prequestionar o tema, de modo que o insucesso no julgamento dos aclaratórios em nada interferirá no juízo de admissibilidade, a quando da interposição de recursos perante os tribunais superiores. Eis o prequestionamento ficto instaurado pelo novo diploma processual, nos termos transcritos:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Sendo assim, uma vez ausente qualquer dos vícios formais passíveis de correção por esta via recursal, afigura-se desnecessário prequestionar a matéria, porquanto a decisão embargada já o tenha procedido. É o que se dá na espécie, pelos motivos a saber:

O bloqueio de verbas do réu é oriundo de decisão liminar, confirmada na sentença e mantida pelo acórdão embargado. Consiste em questão de mérito, suscitada no apelo e devidamente enfrentada e decidida no correspondente julgamento. Vide o aresto:
Oportunamente, manifesto sobre o pedido de fls.1387-1388 vol. VI, isto é, o desbloqueio do valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais). O qual indefiro pelas razoes que passo a expor.
Conforme deduzido no corpo da fundamentação deste voto, algumas alterações foram feitas nas escolas, objeto da lide, porém não de forma satisfatória a ensejar a improcedência da ação ordinária.
Não desconheço o documento de fl.1396 v. (vol. VI), o qual fora acostado após a interposição do recurso de apelação, contrarrazões e parecer ministerial. O referido documento representa o Termo de Recebimento Definitivo de Obra da EEEFM PROF. ALVARO ADOLFO SILVEIRA ocorrido em 04/08/2015.
Inobstante tal documento, entendo que o mesmo, por si só, não é capaz de comprovar que, de forma definitiva os problemas estruturais apresentados na referida escola foram sanados definitivamente, ante a falta de um laudo expedido pelo corpo de bombeiros , máxime a gravidade relatada na vistoria do corpo de bombeiros que recomendou a reforma geral no prédio, para que possíveis acidentes e/ou incêndios não venham acontecer, inclusive com vítimas (fatais) (fl.692- vol.II).
Logo, indefiro o pedido de fls.1387-1388 vol.VI.

Desta forma, resta patente que a única pretensão do embargante é a rediscussão da matéria, para o que não se prestam os embargos de declaração. Portanto, a manutenção do bloqueio procedido nos autos deu-se de acordo com o princípio da congruência, assim como exauriu o quanto passível de discussão neste sentido.

Na mesma senda, o embargante propõe contradição no
decisum,
retornando ao tema do bloqueio patrimonial, que sustenta ser inadequado, diante da comprovação da execução de 60% (sessenta por cento) da obra.

À toda evidência, a arguição comporta nova tentativa de, por outro viés, retomar o exame do conteúdo do julgado. O trecho supratranscrito denota a coerência entre a manutenção do bloqueio e sua motivação, levando em conta, inclusive, o argumento ora retomado pelo embargante. Portanto, não há se falar em contradição, resultando sem eco a pretensão infringente dos aclaratórios.

Ante o exposto, inexistindo qualquer
vício formal no acórdão embargado,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração
, devendo ser mantido o
decisum,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

V